Tribunal: TJDFT
Processo: 0724774-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVACAO RECURSAL. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS QUESTÕES POSTAS NO APELO QUE ENCERRAM INDEVIDA INOVAÇÃO. TEMAS NÃO SUBMETIDOS A EXAME DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO PELA CORTE REVISORA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES. COMPENSATÓRIA. LESADO. PUNITIVA. AGRESSOR. PEDAGÓGICA. PREVENÇÃO. RETRATAÇÃO. FUNÇÃO PEDAGÓGICA CUMPRIDA. INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O pedido que não compôs a tese arguida pela parte na instância de origem nem foi examinado em sentença não deve superar o juízo de admissibilidade do recurso, por violação à vedação a inovação recursal (artigo 1.013, §1o, do CPC). Apelo parcialmente conhecido.
2. Danos morais. Fixado o quantum da indenização por danos morais com a devida observância dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tem-se por atendidas as funções da reparação pecuniária extrapatrimonial: compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do ato lesivo, tanto em relação a seu causador, quanto à coletividade.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios.